Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721830-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Copen Companhia de Petróleo, Gás e Energia S/A Embargada: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Copen Companhia de Petróleo, Gás e Energia S/A contra o acordão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 64293780). A embargante afirma em suas razões recursais (Id. 65279563), em síntese, que a decisão embargada teria incorrido em "premissas equivocadas". Assim, argumenta que o acórdão embargado partiu de premissa errônea ao considerar imprescindível o oferecimento de garantia para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados na origem, pois a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de concessão do efeito suspensivo pretendido sem prévio oferecimento de garantia. Acrescenta que não deve ser exigida a prestação de garantia, pois a execução movida contra a embargante é fundada em crédito inexistente, pois a obrigação já teria sido integralmente adimplida. Também aduz que o julgamento partiu, igualmente, de outra premissa equivocada ao considerar que o oferecimento de impugnação pela credora, ora embargada, é suficiente para afastar o argumento de inexistência de débito. Requer, portanto, o provimento do recurso para que sejam corrigidas as premissas equivocadas apontadas, com a reforma do acórdão embargado e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Também requer que seja cumprida a exigência de prequestionamento para viabilizar a interposição de outros recursos contra o acórdão. O prazo para o oferecimento das contrarrazões aos embargos de declaração transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa (Id. 65602811). É a breve exposição. Decido. O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A obscuridade consiste em imprecisão semântica apta a dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do acórdão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é a observada internamente. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. A título de exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio enunciado normativo previsto no art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito, atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis[1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” No caso em deslinde a recorrente fundamenta a admissibilidade dos embargos de declaração apenas na hipótese por ela denominada “premissa equivocada”. Convém ressaltar que a regra prevista no art. 1022 do CPC prevê somente as já mencionadas 4 (quatro) hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração: a) obscuridade; b) contradição; c) omissão; e d) erro material. Observa-se, no entanto, que não há previsão de hipótese de “premissa equivocada” como fundamento de admissibilidade do recurso de embargos de declaração. Aliás, o “erro material”, cuja definição já foi exposta anteriormente, não se confunde com o “erro de fato”, que somente pode ser objeto de alegação por meio do recurso adequado. Nesse contexto a argumentação articulada pela ora embargante não justifica a admissibilidade do recurso. Em verdade, a recorrente pretende manifestar sua mera discordância em relação à solução da situação jurídica examinada. Assim, a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância em relação ao resultado do julgamento, aqui caracterizada como “premissa equivocada”, não se ajusta às hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Pelas razões expostas afigura-se ausente a indicação de hipótese de que justifique a admissão do presente recurso. Com esses fundamentos, deixo de conhecer os embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 Ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.